Tribunal: TJMT
Processo: 1013180-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013180-33.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 884.900.921-68 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Claudemir de Oliveira Andrade
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional da Contrato ajuizada em face da
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, apenas para afastar a cobrança de juros de mora de 1% e da multa contratual de 2%, em face da sua cumulação com a Taxa de Remuneração – Operações em Atraso. Por conseguinte, em razão da sucumbência mínima, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com as ressaltavas do art. 98, § 3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a ilegalidade da cobrança da capitalização diária de juros, por acarretar onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Por fim, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial.

As contrarrazões vieram ao id. 161433597.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional de contrato fundada na Cédula de Crédito Bancário de no 003.709.410, destinada à concessão de crédito para aquisição de veículo.

Acerca da
capitalização diária de juros
, no julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em qualquer periodicidade,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir no julgamento do Apelação Cível n o 37828/2016, submetido à técnica de julgamento (art. 942, CPC).

Relativamente à redistribuição do ônus de sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, porquanto, tendo decaído na quase totalidade da pretensão, deve arcar com a integralidade da verba, a rigor do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023